Tribunal: CARF
Processo: 15868.720099/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PROVA DOCUMENTAL JUNTA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UMA DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02. NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo. (Súmula Carf no 02).
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis, desnecessários ou impraticáveis. (Súmula Carf no 163.)
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do recurso desse depósito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de ofício (Súmulas Carf no 04 e 108).
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMARMALIDADES. SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido para a realização de perícia ou diligência que não atendar às formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. Também serão indeferidos os pedidos que tenham por fim produzir prova cujo ônus é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os documentos e informações para comprovar as alegações recursais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720099/2016-11
ACÓRDÃO
2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILMA APARECIDA ROSSAFA MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PROVA DOCUMENTAL JUNTA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UMA DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO
No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será
considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos
que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa
por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à
Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito
Administrativo. (Súmula Carf no 02).
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis, desnecessários ou
impraticáveis. (Súmula Carf no 163.)
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
2
SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105,
de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição
Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os
requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até
o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes
também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de
ofício (Súmulas Carf no 04 e 108).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
FORMARMALIDADES. SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É
DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido para a realização de perícia ou diligência que não
atendar às formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. Também
serão indeferidos os pedidos que tenham por fim produzir prova cujo ônus
é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os
documentos e informações para comprovar as alegações recursais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dos
documentos apresentados de forma extemporânea, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 016-77.417, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresenta para o AUTO DE
INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2012 – por verificar
a omissão de rendimentos caracterizada pela existência de depósitos bancários em relação aos
quais a contribuinte, titular de contas bancárias, regularmente intimada, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
No curso da mesma ação fiscal foram lançados os seguintes autos de infração:
 Processo no 15868.720095/2016-24 – esposo MANOEL MANSUR MENDES –
omissão de rendimentos – depósito bancário – AC 2012 - Recurso Voluntário
julgado em 04/03/2020, (Acórdão 2201-006.232) por unanimidade de votos
negou provimento ao recurso.
 Processo no 15868.720099/2016-11 – contribuinte VILMA APARECIDA
ROSSAFA MENDES – omissão de rendimentos – depósito bancário – AC 2012
- Recurso Voluntário pendente de julgamento.
 Processo no 15868.720094/2016-80 – esposo MANOEL MANSUR MENDES –
ganho de capital - AC 2012, 2013 e 2014 - Recurso Voluntário julgado em
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
4
04/03/2020, (Acórdão 2201-006.234) por unanimidade de votos negou
provimento ao recurso.
 Processo no 15868.720098/2016-68 – contribuinte VILMA APARECIDA
ROSSAFA MENDES – ganho de capital - AC 2012, 2013 e 2014 - Recurso
Voluntário pendente de julgamento.
 Processo no 15868.720096/2016-79 – esposo MANOEL MANSUR MENDES –
omissão de rendimentos de atividade rural – AC 2013 e 2014 – Recurso
Voluntário provido em parte para reduzir a multa de ofício à 75%.
 Processo no 15868.720100/2016-07 - contribuinte VILMA APARECIDA
ROSSAFA MENDES - omissão de rendimentos de atividade rural – AC 2013 e
2014 – desistiu do recurso voluntário por adesão à transação.
A impugnação foi apresentada em 19/01/2017 (e-fls. 490 a 511) alegando:
 Nulidade do auto de infração por quebra do sigilo bancário sem a prévia
autorização judicial.
 Lançamento do auto de infração com base apenas nos depósitos bancários
quando a base de cálculo do IRPF deveria ser o acréscimo patrimonial.
 Nulidade do lançamento por falta de comprovação inequívoca do fato
gerador.
 Procedimento fiscal não poderia durar mais de 120 dias.
 Ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, por ter sido o auto
formalizado em um único documento, tributo devido e penalidade.
 Impossibilidade de impugnação da multa de ofício de 75% por não ter
havido dolo, fraude ou simulação.
 E que a multa de ofício de 75% é inconstitucional por ser confiscatória.
 Impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício por
ausência de previsão legal.
 Pleiteia a realização de perícia caso o julgador não se convença com os
argumentos apresentados no processo.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 519 a 541) está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
5
competente e respeitado o direito de defesa da contribuinte, fica afastada a
hipótese de nulidade do lançamento. O acesso às informações obtidas junto às
instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial,
não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste,
porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes
fiscais. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430, de 1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu,
em seu artigo 42, presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova à
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo
a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Não se apresentando no presente processo nenhuma questão cuja elucidação
exija a realização de perícia contábil, é de se indeferir o pedido de perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
09/05/2017 (e-fl. 544). Em 30/05/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 548 a
572, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente, a exceção da improcedência da multa de
ofício por não ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em 03/08/2024 foi juntado petição (e-fls. 578 a 673) solicitando a aceitação dos
documentos juntados às e-fls. 676 a 1853.
É o relatório.

Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
6
VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Não conheço da alegação da inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, nos termos da Súmula Carf no 02.
Também não conheço do requerimento apresentado às e-fls. 578 a 673 os
documentos trazidos aos autos em 2024, por ser intempestivo.
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no §4o do artigo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança jurídica.
A regra não pode ser afastada pela simples menção do princípio do formalismo
moderado, ou da verdade material, sem que o caso concreto apresente elementos suficientes e
necessários a justificar um abrandamento da regra e permitir a recepção tardia de documentos.
No caso concreto, o marido da contribuinte foi intimado do início do procedimento
fiscal e para apresentar os documentos relativos à sua movimentação junto às instituições
financeira em 07/05/2015.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
7
Como não houve a apresentação dos documentos, as informações foram
requisitadas diretamente às Instituições Financeiras.
Com base nas informações coletadas e verificada a existência de conta conjunta, o
marido e a contribuinte, separadamente, foram intimados a se manifestarem sobre as origens dos
depósitos bancários listados nas planilhas levantada pela Fiscalização.
A resposta da contribuinte se limitou a questionar a constitucionalidade/legalidade
da suposta “quebra de sigilo” dos dados bancários e solicitar prorrogação do prazo em 30 dias,
caso não aceitasse o argumento da “quebra do sigilo”.
A Fiscalização, em nova intimação, informou a legislação e procedimentos sobre a
requisição de informações às Instituições Financeiras e, em 27/11/2015, concedeu 15 dias
adicionais de prazo para atendimento.
A resposta foi no mesmo sentido da intimação anterior, afirmado pela
impossibilidade de uso das informações sem a medida judicial autorizando e pedindo nova
prorrogação de prazo.
Em 29/02/2016, a Fiscalização lavrou o Termo de Constatação consignando que
após intimações e reintimações, decorreram mais de 88 dias para apresentação dos documentos,
portanto não se poderia mais alegar a exiguidade de prazo, e concedeu 15 dias improrrogáveis
para cumprimento dos termos da intimação.
A intimação não foi respondida e resultou no lançamento do crédito tributário em
dezembro de 2016.
Na defesa apresentada na impugnação, em janeiro de 2017, a contribuinte,
representada por advogado, novamente alegou a ilegalidade/inconstitucionalidade da medida de
requisição das informações bancárias diretamente às instituições, assim, novamente não juntou
qualquer prova que demonstrasse as origens dos depósitos bancários litados no lançamento.
O recurso voluntario apresentado em maio de 2017manteve a linha defensiva da
ilegalidade/inconstitucionalidade das informações obtidas junto às Instituições Financeira, ainda
que entendimento do Supremo Tribunal Federal, prolatado em 24/02/2016, já tivesse declarado a
constitucionalidade da requisição direita (RE 601.314 - Tema 225).
Requerimento juntado em 03/08/2024, demonstra a mudança na representação da
contribuinte (procuração datada de 2021). A petição juntada posteriormente ao Recurso
Voluntario dá notícia do protocolo de uma Ação de Exibição de Documentos em face do Banco do
Brasil, iniciada em 2021 e concluída em 2024, em favor do autor. Informa ainda que os
documentos obtidos por carta endereçada ao Banco do Brasil em 2020 e 2021 e os obtidos na
ação judicial foram agora apresentados no presente processo, juntamente com outros (e-fls. 676 a
1850) com o objetivo de comprova as origens dos depósitos bancários apontados pela
Fiscalização, e requer a análise.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
8
A linha do tempo abaixo demonstra, de forma sintética, as datas dos
acontecimentos relevantes relatados no processo:
 Início do procedimento Fiscal: 05/2015
 Intimação específica para comprovar origem dos depósitos: 11/2015
 Ciência do lançamento: 12/2016
 Impugnação: 01/2017
 Ciência da Impugnação: 05/2017
 Recurso Voluntário: 05/2017
 Pedidos de Documento ao Banco do Brasil: 2020 e 2021
 Protocolo da Ação de Exibição de Documentos: 2021
 Requerimento apresentado documentos: 08/2024
Conforme já expresso, a tese que foi apresentada durante o procedimento de
Fiscalização, na apresentação da Impugnação e do Recurso Voluntário, ainda sob a representação
do patrono anterior, era pela suposta ilegalidade/inconstitucionalidade da requisição das
informações bancárias junto às Instituições, motivo pelo qual não foi apresentado os documentos.
O requerimento apresentado em 2024, após a mudança na representação da contribuinte,
claramente altera a linha defensiva para apresentar suas considerações sobre os depósitos
bancários listados pela Fiscalização.
Todavia, o requerimento tardio, acompanhado da juntada de documentos, que
segundo a afirmação da defesa, só começaram a ser reunidos a partir de 2020, com a solicitação
ao Banco do Brasil, não configura qualquer das exceções previstas no §4o do art. 16 do PAF.
É notório que a contribuinte, de elevada capacidade financeira e com
movimentação bancária e patrimônio na casa dos milhões de reais, foi a assessorada
juridicamente em todas as respostas à Fiscalização (menção de normas, invocação de
entendimentos doutrinários e citações de jurisprudência) e apresentou Impugnação e Recurso
Voluntário por meio de advogado constituído. Deste modo, a menção ao princípio do formalismo
moderado ou da verdade material, que vigoram no processo administrativo fiscal, dissociada da
realidade do caso concreto, não tem o poder de permitir apreciação de documento
extemporâneos.
Sobre o tema, trago as palavras de Jose Antônio Savaris
“A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes. Assim, a
preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo algum se
revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não se
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
9
confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o processo
administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova específica do
Decreto 70.235/72.” (SAVARIS, José Antônio. O Processo Administrativo Fiscal e a
Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-
90.)
Trago também a ementa do Acórdão no 1302-006.907, de 17/08/2023, que
flexibiliza a apresentação de provas tardia, em alguns casos, mas desde que antes de prolatada a
decisão de piso, na denominada fase instrutória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016 PROVA
DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. SOPESAMENTO. PRINCÍPIOS DA
PRECLUSÃO, IMPULSO OFICIAL E VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A depender do caso
concreto, é possível flexibilizar a norma insculpida no artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235/72, desde que, evidentemente, a prova tenha sido colacionada aos
autos antes da tomada de decisão, nos termos do artigo 38 da Lei no 9.784/1999,
porquanto a preclusão se vincula ao princípio do impulso processual.
A Câmara Superior de Recursos Ficais também já se pronunciou, por decisão
unânime, em reconhecer pela impossibilidade de apresentação de documentos somente no
recurso, se não configurada as exceções da legislação tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2001,
31/03/2002, 30/04/2002 FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art. 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até
a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada
Não está demonstrado no processo qualquer dos motivos listados no PAF para que
o início da reunião dos documentos não pudesse ter sido realizado ainda no curso da ação fiscal,
ou, ao menos, quando da apresentação da impugnação, deste modo, não há motivos para
aceitação intempestiva dos documentos.
Destaco que a situação seria diferente se o início da reunião dos documentos
(pedido ao Banco do Brasil) tivesse ocorrido dentro do prazo para apresentação de impugnação,
pois então, a demora comprovada de a instituição financeira em fornecer os documentos e o
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
10
ajuizamento da Ação de Exibição de Documentos, feito logo em seguida a recusa, poderia
demonstrar a impossibilidade de obter os documentos na época correta (prazo para apresentação
da impugnação), resultado nas hipóteses de exceção do PAF.
 PRELIMINAR
 Nulidade por cerceamento do direito de defesa
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que a impugnante deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação ou na
apresentação do recurso voluntário, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua
atividade de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é da recorrente O
indeferimento de perícia não configura cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
Súmula CARF No 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

 Prorrogação do prazo para conclusão do procedimento fiscal
Alega a recorrente que o prazo de conclusão do procedimento fiscal iniciado contra
a recorrente ultrapassou o prazo de 120 dias, afrontando o art. 11 da Portaria RFB no 1.687, de
2014.
O assunto já foi devidamente esclarecido na decisão de piso:
Cumpre transcrever o citado artigo 11 da Portaria RFB no 1.687, de 17 de
setembro de 2014 (DOU de 18/09/2014), bem como o artigo 12 da mesma
Portaria:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos de
duração:
I - Cento e vinte dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II - Sessenta dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do
Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento
de fiscalização far-se-á a partir da data da emissão do TDPF, salvo nos casos de
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
11
emissão de TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do
procedimento fiscal.
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em
termo próprio, com a ciência do sujeito passivo.
Como se vê, os prazos previstos no caput do art. 11 da Portaria no 1.687/2014
podem ser prorrogados até a efetiva conclusão do procedimento fiscal, não se
verificando a ocorrência de irregularidade.
(grifos não originais)
 Tributo e penalidade em um único auto de infração
No recurso foi argumento pela nulidade do auto -de-infração por ofensa ao art. 9o
do Decreto 70.235/72, por abranger tributos e penalidades em um mesmo instrumento.
Decreto no 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime
especial unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único
para todos os tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
12
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (grifei)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
(grifos não originais)
O assunto também foi devidamente esclarecido na decisão de piso:
Como determina o dispositivo normativo supratranscrito, o auto de infração deve
conter, obrigatoriamente, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
de fato, não faria sentido apurar a diferença de imposto decorrente de infração
em um instrumento e a multa, em cujo cálculo aplica-se um percentual sobre
esta diferença, em outro instrumento. Observe-se também a existência de
permissivo legal no sentido de que, quando a comprovação dos ilícitos depender
dos mesmos elementos de prova, os autos de infração e as notificações de
lançamento, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo.
Segundo o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, a exigência do crédito tributário
e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade. Constata-
se assim que, em sua leitura do texto do artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, o
contribuinte destaca uma expressão do dispositivo normativo, ignorando a
interpretação teleológica e sistêmica das normas, para deduzir que deve ser
lavrado um auto de infração para o tributo e outro para a penalidade, em
conclusão totalmente equivocada.
(grifos não originais)
 MÉRITO
 Sigilo Bancário e Lei Complementar no 105 de 2001
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
13
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Contudo para a requisição da informação é necessário o atendimento de alguns
requisitos previstos no Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996; IX-pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
14
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou,
na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante
anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42
da Lei no9.430, de 1996; II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição
financeira, ou equiparada, contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou b)
rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
(grifos não originais)
Portanto, não é necessária a autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
15
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
(grifos não originais)
 Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus
da prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
16
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiro. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Verificado pelo Fiscal que se trata de rendimento tributável, caberá a ele o ônus de
verificar o efetivo recolhimento e autuar, se for o caso, e já não por depósito bancário não
identificado.
Mas encerrada a Fiscalização e constituído o crédito tributário pelo lançamento de
ofício, o ônus probatório do impugnante aumenta. Agora, para que o lançamento possa ser
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
17
cancelado ou alterado, além da demonstração individualizada dos depósitos, tal qual deveria ter
sido feito no âmbito do procedimento fiscalizatório, é necessário também demonstrar a natureza
do valor, se tributável ou não, e, se for tributável, o efetivo recolhimento, isso nos termos do § 2o
do art. 42 da Lei 9.430 de 1996. Tal comprovação não será aceita por simples indicação de indícios,
ou somente com a indicação ou identificação da fonte do recurso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
18
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)
(grifos não originais)
 Alegação sobre a origem dos depósitos – não apresentação de provas
Não houve a apresentação de provas na impugnação nem no recurso
tempestivamente apresentado. Os documentos só foram incluídos no processo com a Petição
apresentada em agosto de 2024, que já foram apreciados e concluído pela intempestividade.
 Multa confiscatória
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, por decorrência da determinação do art. 142
do CTN, devem ser aplicados, obrigatoriamente, pela Autoridade Fiscal, sempre que verificar o
descumprimento da obrigação de declarar o crédito tributário devido.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e não para pautar o executor na aplicação da lei, que tem
sua atividade vinculada à legislação posta, em respeito a legalidade estrita.
Ademais, nos termos do Súmula Carf no 02, este Conselho não tem competência
para conhecer matérias que tratem da inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
19
 Aplicação da taxa Selic na remuneração dos juros de mora
Os juros de mora constituem em uma remuneração que o sujeito passivo deve ao
erário como forma de reparar os danos causados pelo atraso no pagamento das obrigações
tributarias, tal qual disciplinado no art. 161 do CTN.
A instituição da taxa Selic foi feita pela Lei no 9.065, de 1995, que determinou que, a
partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, seriam equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
A aplicação dos juros de mora é obrigatória para a Autoridade Fiscal, conforme
determinação do art. 142 do CTN, sempre que se verifique o pagamento intempestivo do tributo
devido.
No âmbito do CARF o assunto da aplicação da taxa Selic está pacificado na Súmula
no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inclusive sobre a multa de ofício, conforme Súmula 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No âmbito judicial também foi entendido pela legitimidade da aplicação da taxa
Selic:
[...]. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários.
Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da
anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da
ADI 2.214, Rei. Min. Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o
tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento
entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (Supremo
Tribunal Federal – STF - em sessão realizada em 18/5/2011 - Recurso
Extraordinário no 582.461-SP, relatoria do senhor Ministro Gilmar Mendes)
(grifos não originais)
 Pedido de realização de Perícia e Diligência
A realização de perícia ou diligência, tal qual prevê o art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, está condicionada a real necessidade e imprescindibilidade para a resolução da lide. Os
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.607 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720099/2016-11
20
pedidos feitos pelo litigante devem atender aos quesitos do art. 16, IV, e §1o do PAF e não podem
ter por fim produzir prova processual que é seu ônus realizar.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dos documentos apresentados
intempestivamente após o recurso, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia, e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1873
DF CARF MF
Original